Tribunal: TJMT
Processo: 1041199-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041199-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS – SUB ROGAÇÃO SEGURADORA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSÁRIO – INTERESSE AGIR DEMONSTRADO - RESARCIMENTOS DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 786 do Código Civil e Enunciado Sumular n.o 188 do Supremo Tribunal Federal a empresa seguradora sub-roga-se nos direitos de seus segurados ao pagar indenização por danos cobertos pela apólice contratada, tendo direito de regresso contra o verdadeiro causador do dano.

Não há falar em prévio exaurimento da via administrativa para que a suposta lesão de direito seja submetida ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

O interesse de agir está plenamente caracterizado no ressarcimento quanto à indenização já paga pela Recorrida, tendo em vista os danos elétricos ocorridos nos equipamentos dos Segurados.

Da dicção dos artigos 37, § 6o, da Constituição Federal e arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, extrai-se que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Em que pese a Apelante afirmar que os documentos coligidos aos autos não seriam capazes de comprovar o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos noticiados pela Seguradora, a Concessionária de Serviço Público deixou de apresentar documentos para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Ressarcimento
por
Tókio Marine Seguradora S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a Concessionária de Serviço Público a pagar à parte autora o valor de R R$ 4.055,00 (quatro mil, cinquenta e cinco reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso.

Ainda condenou a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante sustenta a falta de interesse de agir da Apelada em razão da inexistência de pedido administrativo, o que afronta a Resolução 414/2010.

Aduz que os laudos, orçamentos e ordens de serviços utilizados pela Seguradora para tentar embasar sua pretensão ao ressarcimento são inconclusivos e incapazes de comprovar a origem do dano elétrico, ou mesmo que a alegada oscilação de energia elétrica tenha tido o condão de danificar aparelhos elétricos das unidades consumidoras do Segurado. Logo, não há como estabelecer o nexo de causalidade entre a sua responsabilidade e os danos causados nos bens duráveis do Segurado.

Assegura ter efetuado análise da rede elétrica, não localizando, para o período que supostamente ocorreu o sinistro, qualquer apontamento de anormalidade registrada em seu sistema operacional.

Aduz que sua responsabilidade limita-se ao ponto de entrega da energia elétrica e, como os danos relatados ocorreram após esse ponto, não há falar em sua responsabilidade.

Frisa que a Seguradora Apelada não se enquadra na definição de consumidor, visto que não se afigura como consumidora de energia nos termos do Código de Defesa do Consumidor. E mais, aduz ser inaplicável a inversão do ônus da prova sobre a Concessionária, eis que estão ausentes os requisitos previstos no art. 6.o, VIII, do CDC.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja integralmente reformada para reconhecer a ausência do dever de indenizar da Apelante.

Contrarrazões no ID. 146698189.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que a
Tókio Marine Seguradora S.A.
(Apelada)
ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
(Apelante)
, alegando que firmou Contrato de Seguro Proteção Residencial com
Vega Contabilidade Eireli ME
(apólice n.o 61901800001025150), na qual se obrigou ao pagamento de indenização ou reembolso na hipótese de sinistros no imóvel e/ou nos bens que guarnecem a empresa.

Aduziu que em 02/01/2020 a unidade consumidora do Segurado foi afetada por um distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição administrada pela Apelante, que ensejou danos aos bens eletrônicos que guarneciam o imóvel.

Afirmou que, ao receber o aviso de sinistro, instaurou procedimento para averiguação e, após todas as inspeções necessárias, identificou o nexo de causalidade entre os eventos e os danos noticiados.

Assegurou que, após a análise da extensão dos danos, indenizou a empresa segurada na importância de R$ 4.055,00 (quatro mil, cinquenta e cinco reais).

Posto isso, requereu a condenação da Concessionária de Serviço Público ao pagamento dos prejuízos a que deu causa, no valor acima mencionado.

Após a análise do conjunto fático-probatório, o Juiz singular acolheu o pedido autoral e condenou a Recorrente ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Seguradora Recorrida, no importe de R$ R$ R$ 4.055,00 (quatro mil, cinquenta e cinco reais).

Inconformada,
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
interpôs este Apelo.

Como é cediço, as condições da ação são os requisitos necessários para o pleno exercício do direito de ingressar com a demanda judicial.

Na hipótese, a Apelante sustenta a falta do interesse de agir da Seguradora Apelada em razão de não ter comprovado o requerimento administrativo para o ressarcimento dos danos.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste pois não há como exigir o prévio exaurimento da via administrativa para que a suposta lesão de direito seja submetida ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

O interesse de agir, nessa hipótese, está caracterizado no pedido de ressarcimento da indenização já paga pela Recorrida, no importe de R$ 4.055,00 (quatro mil, cinquenta e cinco reais), tendo em vista os danos elétricos ocorridos nos equipamentos da Segurada.

Vale registrar, ademais, que a Apelada, na qualidade de empresa seguradora, sub-roga-se nos direitos de seus segurados ao pagar indenização por danos cobertos pela apólice contratada, tendo direito de regresso contra o verdadeiro causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e do Verbete Sumular 188 do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1.o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2.o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.

Súmula n.o 188 do STF:
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

No que se refere à impossibilidade de inversão do ônus da prova e da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não lhe assiste razão.

Convém ressaltar que o STJ pacificou o entendimento no sentido de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas interpostas pelas seguradoras em face das concessionárias de energia elétrica, conforme
ementa
colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 83/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.-
Concluiu o
Acórdão
recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes
.
Incidência da Súmula 83 desta Corte
. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. em 10/12/2013, DJe 19/12/2013 – sem destaque no original).

Além disso, há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da
ementa
abaixo transcrita:

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO
PROVIDO. Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre
ope legis
, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.

(TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020 – sem destaque no original).

Desse modo, há necessidade de inversão do ônus probatório (artigo 6.o, inciso VIII), já que, havendo alegação de que houve danos elétricos em bens do segurado, cabe à parte Apelante a comprovação da regularidade de seus atos e o bom funcionamento da rede na data narrada na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes de fazê-lo.

Cabe ressaltar, noutro giro, que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, à luz do que preconiza os arts. 37, § 6.o, da Constituição Federal e arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, observa-se da peça defensiva (ID. 146698172) que a Apelante/Requerida tão somente afirmou que tão poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista que não foi formulado prévio requerimento administrativo e que os documentos juntados pela Recorrida não seriam capazes de comprovar o nexo de causalidade; todavia,
não trouxe um documento sequer para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica ou qualquer outro tipo de intercorrência.

Assim, diante do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos da Apelada.

Sobre a matéria, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
. (TJMT. Apelação 0034594-75.2016.8.11.0041. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho. 2a Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/05/2019. Publicado em 05/06/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas, mormente se os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).

Se os orçamentos e o laudos técnico apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

Nos termos das Súmulas 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.
(TJMT. Apelação n.o 00124389320168110041. Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 03/03/2021. Publicado em 10/03/2021).

AÇÃO REGRESSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.

(TJMT. Apelação 1010046-61.2019.8.11.0041. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 28/07/2021. Publicado em 31/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DANOS EM EQUIPAMENTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, não há que se violar o princípio do contraditório e ampla defesa, tampouco necessidade de esgotamento dos meios de produção de prova, pois o juiz está adstrito aquilo que foi comprovado nos autos, e considerando ser prova suficiente fica afastada a nulidade.

Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete apelante ressarcir a Seguradora.
(TJMT. Apelação n.o 1029301-73.2017.8.11.0041. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 27/07/2021. Publicado em 03/08/2021).

Escorreita, pois, a sentença nesse ponto.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume a sentença invectivada.

Nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023